Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-66.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do autor.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do autor.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada que a assinatura partiu do punho escritor do requerente. Ônus do qual o requerido não se desincumbiu. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexigibilidade do contrato e cancelamento dos descontos que se impõem.
DANOS MORAIS. Advindos de contratação e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do requerente, que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa"). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto (ressarcimento material do autor).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (tema 929). Devolução, em dobro, dos valores descontados após 30 de março de 2021 que se impõe.

Recurso provido parcialmente para declarar a inexigibilidade do contrato e determinar o cancelamento dos descontos, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma singela, até 30/03/2021 e, em dobro, após essa data, tal qual constou do acórdão.